Tribunal: TJMT
Processo: 1009003-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009003-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA - CPF: 062.488.791-09 (PACIENTE), GABRIEL FERNANDO ESTEVES DE MELO - CPF: 060.818.991-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 057.023.161-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA GABRIELY DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.831-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO MORAES DE MELO - CPF: 039.256.599-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RONEY LEMES RODRIGUES - CPF: 046.187.141-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROPRIEDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. ESTRUTURA CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.
PRISÃO DOMICILIAR
. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A expressiva quantidade de drogas apreendidas, totalizando 272,37g de maconha e 2,514,64kg de pasta-basta de cocaína, e a notícia de que o primeiro paciente responde a outra ação penal por ter praticado o crime de Tráfico de Entorpecentes, somadas à informação de que o segundo paciente fornecia as substâncias ilícitas em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa, refletem a elevada gravidade da conduta, o desajuste social dos pacientes e o risco concreto de reiteração delitiva.

2.
Assim, por tais fatores justificarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e desmantelar a estrutura criminosa, não há como se acolher as teses de falta de fundamentação idônea do decreto cautelar ou de desnecessidade da custódia. Inteligência dos Enunciados no. 6 e no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

3.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
O direito da sociedade em ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19 entre os presos e a falta de atendimento às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, somadas à notícia de que os pacientes sequer se enquadram nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na referida norma (idosos, portadores de necessidades especiais, indígenas etc.), refletem o acerto na manutenção da custódia processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Felipe Aurélio Mangabeira de Souza
e
Gabriel Fernandes Esteves de Melo
vêm sendo submetidos a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT

indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória
, formulado em benefício deles.

Esclareceu que os pacientes foram presos preventivamente porque teriam cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput,
e 35 da Lei no. 11.343/2006), tendo sido atribuída ao segundo também a responsabilidade pelo delito de
Organização Criminosa
(art. 2o, da Lei no. 12.850/2013).

Sustentou a
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia e o receio de que eles contraiam a
COVID-19
caso permaneçam em cárcere durante o período da pandemia.

Dessa forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogasse a custódia cautelar
ou,
subsidiariamente
, fosse estabelecida a
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40240951).

Foram anexados documentos (ID 40157486 a 40158460).

A liminar foi
indeferida
(ID 40784997).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 41225984).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 44072522), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico – Prisão Preventiva – Inconformismo –
1)
Alega
ausência de fundamentação e requisitos
, aptos a justificar a imposição da medida extrema –
Improcedência
– Indícios de autoria e materialidade – Requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP) –
Decisão
devidamente
fundamentada
e de acordo com os ditames legais e constitucionais, bem como em razão da
quantidade da droga
apreendida (309,948 kg) –
2)
Alega que a paciente é possuidora de
bons predicativos
, razão pela qual possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão –
Irrelevante
– A primariedade e os demais predicados alegados na inicial, não são condições que, isoladamente, justifiquem o relaxamento da cautelar –
3)
Alega que a decisão impugnada
não possui fundamentação idônea e ignora a Recomendação n. 62/2020
, do Conselho Nacional de Justiça, e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) – Improcedência – Os pacientes
não demonstraram, estarem em algum grupo de risco
para o contágio da Covid-19 – Sua reinserção em meio aberto, sem qualquer cautela sanitária,
contraria
as recomendações de
isolamento social
que constam do manual do Ministério da Saúde – Ausência de constrangimento ilegal – Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020